Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a penhora de valores resultantes da constrição patrimonial do devedor de alimentos pode obstar o curso do procedimento que autoriza a prisão do devedor.
2. A regra prevista no art. 528, § 8o, do CPC, faculta ao credor dos alimentos a opção pelo cumprimento de sentença que possibilita apenas a constrição patrimonial ou que pode resultar na efetiva prisão do devedor de alimentos.
3. A combinação de procedimentos, de modo a permitir a criação de um terceiro e novo procedimento “híbrido” não previsto em lei, não pode ser admitida. Por isso eventual quantia penhorada no curso do procedimento que resulta na prisão do devedor de alimentos deve ser abatida do saldo devedor que é exigido por meio desse mesmo procedimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.